Tribunal: STF
Processo: Rcl 47174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0002598-04.2016.5.11.0011, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	O reclamante narra estar em debate a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovido agravo de instrumento, em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o descompasso.
 
 3.	Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. 
 
 4.	Diz proclamada, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Salienta fixada tese, no Tema RG nº 246, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
 6.	Em 27/05/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu a medida liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada (e-doc. 13).
 
 7.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações (e-doc. 15). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e das respectivas decisões.
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 18/12/2022 (e-doc. 33).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 13.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 14.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 15.	Inconteste, portanto, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 16.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
  (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 17.	No processo em análise, a 11ª Vara do Trabalho de Manaus/AM condenou o Estado do Amazonas por responsabilidade subsidiária, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença (e-doc. 2, p. 139-140; grifos e destaques do original):
 
“(...) Responsabilidade da Litisconsorte 
Restou incontroverso nos autos que o Litisconsorte se beneficiou dos serviços do reclamante, através de contrato de prestação de serviços realizado com a primeira reclamada nos moldes da Lei 8.666/93. 
A pena de confissão aplicada ao litisconsorte, que mesmo regularmente notificado não compareceu a audiência de instrução, apresentou defesa e diante da não comprovação nos autos de direitos trabalhistas inadimplidos, cujo ônus compete, como regra geral, ao empregador, por ser detentor do dever de guarda dos documentos do contrato de trabalho. 
Nada obstante, considerando que a Administração Pública se beneficiou da mão de obra do reclamante através de contrato de prestação de serviços, incumbia a Administração Pública fiscalizar e exigir do prestador de serviço o cumprimento das obrigações trabalhistas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos exatos moldes do § 1.º do art. 67 da Lei 8.666/93. 
E deste ônus a Administração Pública não se desonerou. 
Destarte, a controvérsia não gira em torno da inconstitucionalidade ou não do art. 71 da Lei 8.666/93, não cabendo falar em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, mesmo porque a Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do aludido dispositivo legal.
Com efeito, cinge-se a controvérsia ao cumprimento das demais obrigações expressamente contidas na Lei 8.666/93, em especial, do art. 67, relacionadas à fiscalização do contrato de prestação de serviços, esta inexistente como demonstrado nos autos. 
Caracterizada, portanto, a culpa in vigilando da Administração Pública, razão pela qual deve responder de forma subsidiária ao pagamento da divida, sobre todas as parcelas da condenação, inclusive multas e indenizações, não sendo o caso de limitação da condenação aos efeitos de que trata a Súmula 363 do TST, porquanto não se cogita de nulidade do contrato com a Administração Pública. 
Adoto à matéria o entendimento pacificado na Súmula 331, itens V e VI do TST, verbis:
(...)
Dessa forma, julgo procedente o pedido do reclamante, no tópico, para condenar o Litisconsorte, o Estado do Amazonas, de forma subsidiária ao pagamento da dívida. (...).”
 
 18.	O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 211-212):
 
“(...) No caso dos autos, constata-se que houve omissão da recorrente quanto ao seu dever legal de fiscalização. A inadimplência da reclamada quanto ao pagamento das horas extras da reclamante evidencia que a recorrente não cumpriu adequadamente a obrigação de fiscalizar a satisfação das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços, inexistindo nos autos qualquer prova que afaste tal conclusão, ou seja, a existência de culpa in vigilando.
Ressalte-se que a Instrução Normativa nº 2, de 30/4/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em seu anexo IV, prevê que a liberação de faturas em favor do prestador de serviços deverá ser precedida de comprovação de pagamento de salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados; dos recolhimentos do FGTS por meio da cópia do protocolo de envio de arquivos (GFIP), cópia dos recolhimentos do FGTS (GRF), cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP; dos recolhimentos previdenciários, com autenticação mecânica de recolhimento bancário ou comprovante de envio pela Internet, consulta da situação da empresa junto ao SICAF; certidões negativas de débito junto ao INSS, de tributos e contribuições federais e o certificado de regularidade do FGTS (CRF), dentre outras obrigações impostas ao tomador de serviços.
Destarte, está caracterizada a culpa in vigilando do litisconsorte, acarretando sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos trabalhistas do reclamante, nos exatos termos da Súmula nº 331, IV, do TST.
Registre-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária decorrente da culpa in vigilando não representa contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, tampouco à decisão proferida na ADC nº 16/DF, tendo em vista que se trata apenas de aplicação concreta do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo próprio STF, e não declaração velada de inconstitucionalidade do referido dispositivo.
Nesse diapasão, avaliando o caso concreto, se torna irrelevante a discussão acerca da inversão do ônus da prova da prova, uma vez que em análise detida dos autos e seu conjunto probatório, o lastro documental carreado pelo Reclamante faz prova da ausência de fiscalização por parte do ente público, configurando portanto, sua responsabilidade subsidiária.
No que tange a suspensão ou sobrestamento do processo em face dos recursos extraordinários nº 603.397 e RE 760.931/DF respectivamente, com base no art. 313, V, a, do CPC, entendo que a condenação subsidiária do ente público fundou-se em Súmula vigente do C. TST, visto que o julgamento dos RE 603.397/SC e RE 760.931/DF, não obstam sua aplicação, até porque já julgados e tratando-se da mesma matéria, razão pela qual indefiro.
Conclusão do recurso 
Por todo exposto, conheço dos recursos ordinários e de suas contrarrazões e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. (...).”
 
 19.	O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto, conforme os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 284):
 
“(...) Relativamente ao ônus da prova, a análise do recurso resta prejudicada, em razão do disposto na Súmula 422 do TST, que estabelece não se conhecer de recurso para o TST quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora proposta, já que o acórdão entendeu que o reclamante comprovou a ausência da fiscalização do contrato de terceirização, enquanto o recorrente defende que é ônus do reclamante provar o referido fato. 
Sobre a contrariedade do julgado com o artigo 71, §1º da Lei 8.666/93, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar sua constitucionalidade, não impediu que o C. TST reconheça a responsabilidade do Poder público, ressalvando que terá de ser investigada com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falta de fiscalização pelo órgão público contratante. Portanto, embora constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), não implica em óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado, o que restou demonstrado nos presentes autos, pelo que não se verifica imputação de responsabilidade objetiva ao Ente Público. Portanto, tendo a Turma decidido em sintonia com a Súmula 331, V do TST, inviável o seguimento do recurso, inclusive por dissenso jurisprudencial (§ 7º do art. 896 da CLT, e Súmula 333 do TST), não havendo falar em violação ao art. 71 da Lei nº 8.666/93. 
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista. (...).”
 
 20.	Posteriormente, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, por ausência de transcendência, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 4, p. 309; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA NÃO RECONHECIDA. No caso em tela, evidenciando-se do acórdão recorrido que o convencimento quanto à culpa in vigilando é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho, não há circunstância apta a demonstrar algum dos indicadores de transcendência. Decisão em consonância com a Súmula 331, V, do TST. A par disso, irrelevante perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Transcendência não reconhecida. Agravo de instrumento não provido.”
 
 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido.
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 23.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes
 
 24.	Constato, dessa forma, que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 25.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 26.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 27.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 28.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 29.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 30.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).” (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” (Rcl